Tribunal: TJES
Processo: 5004805-98.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004805-98.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALLANA MATOS DE ANDRADE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004805-98.2022.8.08.0014
RECORRENTE: BANCO BMG

RECORRIDO: ALLANA MATOS DE ANDRADE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por
ALLANA MATOS DE ANDRADE
em face de
BANCO BMG SA.
Narra a Autora, em síntese, que em 08/12/2021 fez a compra de uma mesa e efetuou o pagamento via cartão de crédito expedido pelo Requerido; que efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 em cinco parcelas vencidas em janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2022; que o produto não foi entregue; que, suspeitando ter sido vítima de uma fraude, entrou em contato com o Banco BMG em fevereiro deste ano, após duas parcelas já terem sido descontadas, apresentando a notícia do desacordo comercial e solicitando a suspensão dos pagamentos futuros; que mesmo após ciência do desacordo comercial, o Banco BMG efetuou os três descontos restantes. Sob tais premissas, pugna pela condenação da parte Requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3527633), a Requerida
argui a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumento de que a relação comercial não cumprida envolveu a parte Autora e o comercial que vendeu o produto não entregue e, no mérito, articula que os documentos apresentados pela parte Autora não demonstram a comunicação da Requerida acerca do desacordo comercial, afirmando, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito e agiu no exercício regular do seu direito; que os fatos narrados não justificam o acolhimento da pretensão indenizatória.
Por fim, ambas pugnou pelo julgamento improcedente dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3527693), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, profiro resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e
julgo procedente em parte o pedido inicial
, condenando a Ré a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos, corrigidos monetariamente a contar deste arbitramento (Súmula STJ n° 362) e acrescidos de juros moratórios desde a citação.”

O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 523, do CPC.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Requerente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3527696), pleiteando a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, a parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 3527701). Na ocasião, pugna pela manutenção dos danos morais no valor arbitrado em sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Aduz a Recorrente que não houve prática de ilicito por sua parte, razão pela qual não enseja-se, portanto, o dever de reparar o dano sofrido pela Recorrida. Ademais, alega, ainda, que a Recorrida não foi capaz de provar nos autos o dano extrapatrimonial sofrido. Diante disso, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatório suficientes para comprovar a prestação de assistência à Recorrida. Ao contrário da Recorrida, que fez prova dos danos suportados. Dessa forma, não há dúvida da existência de falha na prestação de serviços da Recorrente à Recorrida.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Destaca-se que os fatos alegados pela Recorrente não justificam a não prestação dos serviços, referente a assistência material, enquanto a consumidora entrou em contato para solicitar o cancelamento das paralelas vincendas, uma vez que acreditava ter sido vítima de um golpe. Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços e nem comprovou ter prestado a devida assistência à Recorrida.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela Recorrida uma vez que a Recorrente não efetuou o cancelamento das parcelas vincendas mediante sua solicitação, em razão de ter sido vítima de fraude, e nem sequer a comunicou uma resposta acerca de seu pedido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

* *

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)